Tribunal: TJES
Processo: 5015363-06.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos de Consumo; Condições da Ação
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015363-06.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE FERNANDO DUARTE

AGRAVADO: APARECIDA DA LUZ DIAS ARPINI e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO MÉDICO. PRESCRIÇÃO. INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por José Fernando Duarte contra decisão da 1ª Vara Cível de Colatina/ES, que rejeitou a prejudicial de prescrição e determinou a inversão do ônus da prova em ação de reparação de danos morais, estéticos e materiais proposta por Aparecida da Luz Dias Arpini.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão reparatória está prescrita nos termos do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor; e (ii) verificar a validade da inversão do ônus da prova em favor da consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 27 do CDC inicia-se com a ciência inequívoca do dano e de sua autoria, sendo aplicável o princípio da actio nata, conforme consolidado entendimento do STJ. No caso, a ciência inequívoca do dano e sua extensão ocorreu até, ao menos, o ano de 2019, afastando-se a prescrição.

A inversão do ônus da prova fundamenta-se na hipossuficiência técnica da consumidora e na melhor capacidade técnica do médico e do plano de saúde para produzir as provas, conforme os arts. 6º, VIII, do CDC e 373, § 1º, do CPC, em linha com a jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O prazo prescricional de cinco anos para reparação de danos decorrentes de erro médico conta-se a partir da ciência inequívoca do dano e de sua autoria, aplicando-se o princípio da actio nata.

A inversão do ônus da prova pode ser determinada quando a parte autora, em posição de hipossuficiência técnica, enfrenta partes com melhores condições de produzir a prova.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, e 27; CPC, art. 373, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no Ag 1.098.461/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 22.6.2010, DJe 2.8.2010; STJ, AgInt no REsp n. 1.616.060/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 12.12.2022, DJe 16.12.2022; STJ, AgInt no AREsp n. 2.001.746/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 3.10.2022, DJe 21.10.2022.

Vitória/ES, 10 de fevereiro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5015363-06.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
: JOSÉ FERNANDO DUARTE
AGRAVADOS
: APARECIDA DA LUZ DIAS ARPINI e SÃO BERNARDO APART HOSPITAL S/A

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
JOSÉ FERNANDO DUARTE
contra a r. Decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina/ES, nos autos da ação de reparação de danos morais, estéticos e materiais, ajuizada por
APARECIDA DA LUZ DIAS ARPINI
, que rejeitou a prejudicial de prescrição e inverteu o ônus da prova.

Em seu recurso (id. nº 10100368), o recorrente alega que a decisão objurgada incorre em
error in judicando
ao rejeitar a prescrição prevista no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, pois a agravada tomou ciência inequívoca do dano em março de 2016, quando foi diagnosticada com falha na artrodese talo navicular, ao passo que a ação somente foi ajuizada em setembro de 2021, extrapolando o prazo quinquenal previsto em lei.

No mais, sustenta que a agravada já tinha pleno conhecimento do suposto erro médico e da necessidade de intervenção corretiva em data anterior ao prazo prescricional, asseverando que a distribuição do ônus probatório foi equivocada, infringindo o disposto nos artigos 373, § 1º, do CPC e art. 14, § 3º, do CDC, dado que inexiste comprovação de imperícia.

No que se refere à alegação de implemento da prescrição quinquenal disposta no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, entendo que não assiste razão ao recorrente.

Segundo estatui o artigo de lei em questão:

Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

Cito, ainda, o entendimento do Colendo STJ sobre o tema:

[...] 1. A jurisprudência do STJ entende que se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos serviços médicos, inclusive no que tange ao prazo de prescrição quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor. 2. "
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o prazo prescricional da ação para indenizar dano irreversível causado por erro médico
começa a fluir a partir do momento em que a vítima tomou ciência inequívoca de sua invalidez, bem como da extensão de sua incapacidade
. Aplicação do princípio da actio nata" (AgRg no Ag 1.098.461/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 22.6.2010, DJe de 2.8.2010). [...] (AgInt no REsp n. 1.616.060/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022).

Na hipótese, como bem decidido pelo MM. Juiz
a quo
, a ciência inequívoca da paciente quanto ao dano e sua extensão foram sendo obtidas por meio de repetidas consultas realizadas com o médico assistente André Bergamin, as quais se estenderam até, ao menos,
o ano de 2019
, como se vê dos ids. nº 8973441 e 8973442.

Assim, considerando que a demanda em curso na primeira instância foi ajuizada no
ano de 2021
, justifica-se o afastamento da tese de prescrição da pretensão autoral.

No que tange à inversão do ônus da prova, mais uma vez, não assiste razão ao agravante.

Examinando o feito, constato que ao aplicar a regra da distribuição dinâmica do ônus da prova, o magistrado de primeiro grau se valeu não apenas da regra disposta no art. 373, § 1º, do CPC mas, especialmente, da disposição contida no art. 6º, VIII, do CDC, a qual possibilita a inversão do ônus da prova visando facilitar a defesa dos direitos do consumidor “
quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências
”.

No caso, como de num dos pólos da demanda tem-se a paciente/consumidora, claramente detentora de hipossuficiência técnica e, de outro, o profissional da medicina que a operou e o plano de saúde, partes que inegavelmente detém melhores condições de produzir a prova, mostra-se justificada a inversão do ônus da prova, como determinado na decisão recorrida.

Nesse sentido, vem decidindo o Colendo STJ:

[...] 2. A responsabilidade do médico (CDC, art. 14, §4º) não exclui a possibilidade de inversão do ônus da prova, se presentes os requisitos do art. 6º, VIII, do CDC, devendo o profissional demonstrar ter agido com respeito às orientações técnicas aplicáveis (AgRg no Ag 969.015/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, j. em 7/4/2011, DJe de 28/4/2011). 3. No caso concreto, o Tribunal local inverteu o ônus da prova em desfavor do médico recorrente, com base no entendimento de que há hipossuficiência técnica da parte autora para comprovar o alegado. [...] (AgInt no AREsp n. 2.001.746/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 21/10/2022).

[...] 1.Cuida-se, na origem, de ação em que a parte autora pleiteia indenização por danos morais e materiais decorrentes de erro médico. 2. Em relação à aplicação do Código de Defesa do Consumidor e à inversão do ônus probatório, embora não tenha sido expressamente contemplada no CPC, uma interpretação sistemática da nossa legislação, inclusive do Código de Defesa do Consumidor (art. 6º, VIII) e da Constituição Federal, confere ampla legitimidade à aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, segundo a qual esse ônus recai sobre quem tiver melhores condições de produzir a prova, conforme as circunstâncias fáticas de cada caso, tudo nos termos de consolidado entendimento do STJ: REsp 69.309/SC, Rel. Ministro Ruy Rosado de Aguiar, Quarta Turma, DJ 26.8.1996; AgRg no AREsp 216.315/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 6.11.2012; REsp 1.135.543/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 7.11.2012; REsp 1.084.371/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 12.12.2011; REsp 1.189.679/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 17.12.2010; REsp 619.148/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 1º.6.2010. [...] (REsp n. 1.806.813/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/8/2019, DJe de 10/9/2019).

Por tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 10/02/2025 a 14/02/2025.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões